Tribunal: TJSP
Processo: 1007567-02.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Ação de resolução de venda e compra de imóvel, cumulada com a devolução das parcelas e indenização por benfeitorias [Planalto Verde II - Jaboticabal] - Procedência parcial - Exigibilidade da taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do negócio corrigido entre da data da imissão e a reintegração na posse - Lote edificado - Aplicação de multa por má-fé de 5% do valor da causa em virtude da

Ementa:
Ação de resolução de venda e compra de imóvel, cumulada com a devolução das parcelas e indenização por benfeitorias [Planalto Verde II - Jaboticabal] - Procedência parcial - Exigibilidade da taxa de fruição de 0,5% ao mês sobre o valor do negócio corrigido entre da data da imissão e a reintegração na posse - Lote edificado - Aplicação de multa por má-fé de 5% do valor da causa em virtude da alteração da verdade dos fatos, com a responsabilização exclusiva dos litigantes ímprobos pelos ônus sucumbenciais - Legitimidade da cumulação da cláusula penal compensatória com o arbitramento da renda por fruição no período a favor do alienante, sem limitação quantitativa (25%), em virtude da distinção das causas geradoras da indenização devida pelos adquirentes, inadimplentes incapacitados financeiramente para o cumprimento das obrigações - Precedentes da jurisprudência - Sentença mantida - Recurso não provido.